Tribunal: TJES
Processo: 5003665-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003665-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIONE PETERSON MOURA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. LIBERDADE CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS INTERNAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de tutela provisória para reativação de conta em plataforma digital de transporte. O magistrado fundamentou a decisão na ausência de probabilidade do direito, em razão da existência de registros de reclamações de usuários e de previsão contratual autorizando a rescisão unilateral do vínculo. O agravante sustenta que a desativação ocorreu de forma arbitrária e sem prévia notificação, causando-lhe grave prejuízo financeiro. Requer a reforma da decisão para determinar a imediata reativação de seu cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência visando à reativação da conta do agravante na plataforma digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A relação jurídica entre o motorista e a plataforma digital é regida pelo princípio da liberdade contratual, conforme os arts. 421 e 422 do Código Civil, que impõem o dever de boa-fé objetiva na execução do contrato.

5. A plataforma apresentou registros de usuários relatando direção perigosa, uso de celular durante a condução e avanço de sinal vermelho, condutas que violam suas diretrizes internas.

6. O agravante foi notificado sobre as reclamações recebidas e advertido quanto à necessidade de adequação à política de segurança e qualidade do serviço, sob pena de descredenciamento.

7. A exclusão da conta do agravante não ocorreu de forma arbitrária, uma vez que houve ciência prévia quanto às infrações cometidas e suas potenciais consequências.

8. A jurisprudência tem reconhecido que não há direito subjetivo ao recredenciamento em plataformas digitais quando demonstrado o descumprimento das normas internas, salvo abuso de direito ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

9. A ausência de
fumus boni iuris
torna desnecessária a análise do
periculum in mora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A liberdade contratual permite que plataformas digitais estabeleçam critérios para a manutenção do vínculo com motoristas parceiros, desde que observados os deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato.

3. O descumprimento das normas internas da plataforma autoriza a desativação da conta do motorista, não havendo direito subjetivo ao recredenciamento quando ausentes indícios de abuso de direito ou ilegalidade na rescisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0748401-17.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 29.05.2024, DJe 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003665-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIONE PETERSON MOURA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON LIMA DA SILVA PORTUGAL - RJ250017
AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Advogados do(a) AGRAVADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, ISABELA BRAGA POMPILIO - DF14234, TAMIRES DE PONTES SERRA - SP331982

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Dione Peterson Moura de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de tutela provisória para reativação de sua conta na plataforma da Uber. O magistrado fundamentou sua decisão na ausência de probabilidade do direito, considerando que a empresa apresentou registros de reclamações de usuários, além de previsão contratual que autoriza a rescisão unilateral do vínculo.

O agravante alega que a desativação de sua conta ocorreu de forma arbitrária, sem prévia notificação e com justificativas contraditórias. Sustenta que sempre cumpriu as normas da plataforma e que sua exclusão lhe impôs grave prejuízo financeiro, comprometendo sua subsistência. Requer a reforma da decisão para determinar a imediata reativação de seu cadastro.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

A relação jurídica estabelecida entre o motorista e a Uber está inserida no princípio da liberdade contratual, previsto nos arts. 421 e 422 do Código Civil, que impõe às partes o dever de boa-fé objetiva na execução do contrato.

A Uber apresentou registros de usuários relatando direção perigosa, uso de celular durante a condução e avanço de sinal vermelho, condutas que violam as diretrizes da plataforma.

Além disso, observa-se que, diante das sucessivas reclamações, o agravante foi notificado pela empresa acerca dos relatos recebidos, sendo-lhe expressamente advertido sobre a necessidade de adequação à política de segurança e qualidade do serviço, sob pena de descredenciamento.

Dessa forma, não se pode afirmar que a exclusão tenha ocorrido sem ciência prévia do agravante quanto à conduta inadequada e suas potenciais consequências.

A jurisprudência tem reafirmado que, em casos como o dos autos, não há direito subjetivo ao recredenciamento, especialmente quando demonstrado que o motorista descumpriu normas internas da plataforma:

No âmbito da relação contratual objeto desta celeuma, não há dúvidas de que impera a liberdade negocial, a qual somente é passível de controle em casos excepcionais, em que haja eventual violação, por quaisquer dos contratantes, à função social dos contratos (art. 421 do Código Civil), à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) ou aos demais deveres anexos do contrato. 3 . Houve nos autos a comprovação de que a ré Uber do Brasil Tecnologia Ltda. recebeu, em sua plataforma, reclamação feita por passageira em relação à conduta assumida pelo autor durante uma corrida. 4. Dessa forma, fica demonstrado, ao menos em uma análise incipiente, inerente ao atual estágio processual, que houve o descumprimento dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital? estabelecidos pela agravada, o que afasta a probabilidade do direito alegado na origem. [...] (TJ-DF 0748401-17.2023.8.07 .0000 1872028, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)

Não há, nos autos, elementos que evidenciem abuso de direito por parte da empresa ou que indiquem qualquer ilegalidade na rescisão contratual.

Assim, ante a ausência de
fumus boni juris
desnecessário se analisar o
periculum in mora.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.